Tribunal: TJSP
Processo: 1005363-30.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide.

Ementa:
SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. Taxas previstas no contrato de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Manifesta abusividade configurada. Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos. Aplicação da média de mercado, conforme índice emitido pelo BACEN. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.